Tribunal: TJSP
Processo: 0003508-39.2014.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência. Condenação nos itens A, B, C e F.1 – Sentença "extra petita" – Ausente requerimento expresso da parte autora em sua exordial, não pode o Magistrado, de ofício, proferir condenação em pedido diverso e fundado em causa de pedir distinta.

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA. Ação extinta

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência. Condenação nos itens A, B, C e F.1 – Sentença "extra petita" – Ausente requerimento expresso da parte autora em sua exordial, não pode o Magistrado, de ofício, proferir condenação em pedido diverso e fundado em causa de pedir distinta.

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA. Ação extinta sem apreciação do mérito, no particular.

DESCARTE E DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Demonstração da irregularidade da deposição dos materiais, sem observância das normas técnicas ambientais – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA – Responsabilidade da Municipalidade pelos danos ambientais, na qualidade de causadora direta e indireta do dano, ao efetuar descarte irregular ou se omitir no dever de fiscalizar a disposição dos resíduos – mantida a condenação na obrigação de dar destinação adequada aos resíduos depositados irregularmente e reparar os danos ambientais causados - Afastada, porém, a condenação prevista no item F.2, relativa ao pedido alternativo de regularização de aterro sanitário no local descrito na inicial.

INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS IRRECUPERÁVEIS – Descabimento - Existência de danos irreversíveis que não restou demonstrada ou mencionada na petição inicial ou nas provas coligidas em inquérito civil.

MULTA DIÁRIA – Valor da multa mantido, consideradas as particularidades da administração pública e do cumprimento de obrigação ambiental – RECURSO PROVIDO EM PARTE.